Tribunal: TJSP
Processo: 2231537-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
CAUTELAR DE ARRESTO – Pretensão de bloqueio de valores em conta a fim de garantir o pagamento de potencial indenização por danos morais e materiais – Ausência de indícios de atividade fraudulenta ou insolvência da requerida apta a ensejar a concessão da medida em sede de ação de conhecimento - Inadmissibilidade neste momento processual - Ausência de indícios suficientes de atividade maliciosa –

Ementa:
CAUTELAR DE ARRESTO – Pretensão de bloqueio de valores em conta a fim de garantir o pagamento de potencial indenização por danos morais e materiais – Ausência de indícios de atividade fraudulenta ou insolvência da requerida apta a ensejar a concessão da medida em sede de ação de conhecimento - Inadmissibilidade neste momento processual - Ausência de indícios suficientes de atividade maliciosa – Necessidade de contraditório - Recurso não provido.